Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708758-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SEBASTIAO PINHEIRO DE LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio de seu Núcleo de Conciliação e Desjudicialização, informou em ofício juntado nesta data, ID. 58338320, que a solicitação de realização da cirurgia deferida em decisão liminar foi autorizada e que seria realizada no HOSPITAL DE BASE ainda neste mês de abril de 2024. Considerando que hoje é dia 24 de abril de 2024, e que até o momento o HOSPITAL DE BASE não entrou em contato com o impetrante ou seu advogado para indicar a data da realização da cirurgia, e que certamente há preparo para sua realização, o impetrante peticionou requerendo que seja registrados os números para possível comunicação, ID. 58356198. Assim, expeça-se, COM URGÊNCIA, em resposta ao ofício de ID. 58338317, ofício ao Núcleo de Conciliação e Desjudicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão e da petição de ID. 58356198 onde constam os contatos telefônicos para que o Hospital de Base entre em contato com o impetrante. Registro que, considerando a confirmação do Núcleo de Conciliação e Desjudicialização de que a cirurgia ocorrerá neste mês de abril de 2024, e que hoje é 24 de abril de 2024, caso a cirurgia não se realize até o dia 30/04/2024, o impetrante deverá comunicar imediatamente a este Juízo para que sejam tomadas as medidas pertinentes ao caso concreto. Considerando a relevância jurídica da obrigação imposta, e a fim de estimular ao cumprimento da determinação judicial, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a partir de 01/05/2024. Se o caso, poderá haver sequestro de verbas públicas para a realização do procedimento em hospital da rede particular. Para tanto, neste caso, o impetrante deverá peticionar juntando 03 (três) orçamentos para realização da cirurgia autorizada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital